Tribunal: TJSP
Processo: 0002136-72.2017.8.26.0616
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado e tráfico ilícito de drogas. Acusados surpreendidos em uma motocicleta, em via pública, em poder de diversas porções de cocaína, "crack" e maconha, tendo o réu Nicolas efetuado disparos de arma de fogo na direção dos policiais durante a perseguição. Decisão de pronúncia. Insurgência defensiva. Comprovação da materialidade delitiva.

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado e tráfico ilícito de drogas. Acusados surpreendidos em uma motocicleta, em via pública, em poder de diversas porções de cocaína, "crack" e maconha, tendo o réu Nicolas efetuado disparos de arma de fogo na direção dos policiais durante a perseguição. Decisão de pronúncia. Insurgência defensiva. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria. Versão acusatória confirmada pelo acervo probatório pericial e oral, inclusive no que se refere à qualificadora (fim de assegurar a impunidade de outro crime). Preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP. Desnecessidade de certeza da autoria e do dolo homicida, bastando a presença de indícios suficientes. Necessidade de apreciação do feito por seu juiz natural, o Júri, inclusive no tocante ao delito conexo. Pronúncia mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002136-72.2017.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
NICOLAS KAIQUE LOPES EUZEBIO e BETHANIA DE ALMEIDA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente recurso em sentido estrito interposto por NICOLAS
KAIQUE LOPES EUZÉBIO e BETHANIA DE ALMEIDA SILVA, mantendo
integralmente a decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002136-72.2017.8.26.0616 -Voto no 24.089
2
Recurso em sentido estrito no 0002136-72.2017.8.26.0616
Comarca: Mogi das Cruzes
Recorrentes: Nicolas Kaique Lopes Euzébio e Bethania de
Almeida Silva
Recorrido: Ministério Público
VOTO No. 24.089
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado e
tráfico ilícito de drogas. Acusados surpreendidos em uma
motocicleta, em via pública, em poder de diversas porções
de cocaína, “crack” e maconha, tendo o réu Nicolas
efetuado disparos de arma de fogo na direção dos policiais
durante a perseguição. Decisão de pronúncia. Insurgência
defensiva. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios
suficientes de autoria. Versão acusatória confirmada pelo
acervo probatório pericial e oral, inclusive no que se refere à
qualificadora (fim de assegurar a impunidade de outro
crime). Preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP.
Desnecessidade de certeza da autoria e do dolo homicida,
bastando a presença de indícios suficientes. Necessidade de
apreciação do feito por seu juiz natural, o Júri, inclusive no
tocante ao delito conexo. Pronúncia mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto por NICOLAS KAIQUE LOPES EUZÉBIO e BETHANIA
DE ALMEIDA SILVA contra a decisão de fls. 350/357, prolatada
em 12 de junho de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Tiago
Ducatti Lino Machado, da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002136-72.2017.8.26.0616 -Voto no 24.089
3
das Cruzes, que pronunciou o réu NICOLAS como incurso no art.
121, § 2o, inciso V, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal, por duas vezes, bem como no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, e a ré BETHANIA como incursa apenas no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Irresignados, os réus interpuseram o
presente recurso, suscitando, preliminarmente, a nulidade do
processo em razão do indeferimento do pedido de perícia
complementar para identificação de digitais na arma de fogo
utilizada no crime, bem como por não ter sido a defesa
informada, com antecedência, da tentativa infrutífera de intimação
das testemunhas de defesa nos endereços fornecidos. No mérito,
requereram a impronúncia dos réus ou, ao menos, o afastamento
das qualificadoras do crime de homicídio, além da
desclassificação do tráfico para o crime de porte ilegal de drogas.
Pleitearam, por fim, o direito do réu Nicolas de recorrer em
liberdade (fls. 407/419).
O recurso foi respondido (fls. 504/512) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 526/534).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento.
De início, é de rigor o afastamento das
alegações preliminares suscitadas em grau recursal.
Isso
porque
a
perícia complementar
requerida pela defesa não se mostrou necessária à correta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002136-72.2017.8.26.0616 -Voto no 24.089
4
apuração dos fatos e à regular formação do convencimento
motivado do juiz, haja vista a suficiência dos demais elementos
de prova constantes nos autos, incluindo depoimentos das
vítimas no sentido de o réu ter sido o autor dos disparos de arma
de fogo, com respectiva prisão em flagrante delito, conforme se
verá a seguir. Tal diligência pretendida pela defesa, em verdade,
somente acarretaria o prolongamento injustificado do trâmite
processual, sob o prisma da necessidade e da utilidade de
referida medida no caso concreto.
De igual maneira, em relação à tentativa
infrutífera de intimação das testemunhas de defesa nos
endereços indicados nos autos, também não se vislumbra
qualquer nulidade, pois foram realizadas duas tentativas de
intimação das testemunhas por oficial de justiça, sem sucesso,
sem qualquer manifestação da testemunha na fase de memoriais,
tornando preclusa a produção da referida prova testemunhal, se
não bastasse a suficiência dos demais elementos de prova para
fins de pronúncia dos réus. De qualquer modo, as referidas
testemunhas poderão ser ouvidas no plenário do júri, se a defesa
assim entender necessário.
Quanto ao mérito, segundo consta na
denúncia, no dia 27 de setembro de 2017, por volta de 15h50, na
Rua Yoshio Honda, no 178, Vila Oliveira, na cidade de Mogi das
Cruzes, os réus Nicolas e Bethania, agindo em concurso, com
emprego de arma de fogo, traziam consigo e transportavam, para
fins de tráfico, 20 porções de maconha, contendo 38,5g, 17
porções de cocaína, com peso de 17g, e 27 porções de “crack”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002136-72.2017.8.26.0616 -Voto no 24.089
5
pesando 12,8g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias, o réu Nicolas, com intenção homicida, mediante
disparos de arma de fogo, para assegurar a ocultação e a
impunidade do crime de tráfico, tentou matar as vítimas Brenda e
Cláudio, policiais militares, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
A
materialidade
dos
crimes
restou
demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls.
2/23), auto de exibição e apreensão da arma de fogo e das
drogas
(fls. 24/26), auto de constatação preliminar do
entorpecente apreendido (fls. 32/34), laudo pericial de exame
químico-toxicológico (fls. 267/269) e laudos periciais de exame da
arma apreendida e da munição deflagrada (fls. 253/255 e
256/257), além da prova oral produzida nos autos (mídia
audiovisual).
Vislumbra-se
dos
autos,
ademais,
a
existência de indícios suficientes de autoria quanto aos réus.
Em juízo, as vítimas Brenda e Cláudio,
policiais militares, confirmaram os fatos descritos na denúncia.
Estavam em patrulhamento de rotina, havendo a notícia de que
um casal teria efetuado um crime de roubo, quando avistaram a
motocicleta conduzida pelo réu, com a ré na garupa, o que
chamou a atenção. Foi dada ordem de parada, a qual foi
desrespeitada, razão pela qual se iniciou uma perseguição. Em
determinado momento, o réu Nicolas perdeu o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002136-72.2017.8.26.0616 -Voto no 24.089
6
motocicleta e caiu, efetuando, nesse momento, um disparo de
arma de fogo na direção dos policiais, errando o alvo. Houve
revide por parte dos policiais, sendo que um dos disparos atingiu
a perna de Nicolas, que veio ao solo e foi detido. Bethania fugiu
correndo por um beco, mas foi perseguida e presa na sequência
pela policial Brenda. Os policiais encontraram as drogas no
compartimento do banco da motocicleta, em porções individuais e
próprias para a venda, juntamente com um punhal. Apurou-se,
ainda, a existência de um projétil picotado na arma de fogo
utilizada por Nicolas, a demonstrar que um segundo disparo foi
realizado na direção dos policiais, sem sucesso.
A testemunha Ricardo, policial militar,
compareceu na sequência aos fatos, em apoio aos policiais
responsáveis pela ocorrência. Visualizou o réu Nicolas detido
pelos policiais, bem como também confirmou, naquele momento,
que a arma de fogo do acusado tinha uma munição deflagrada e
uma picotada.
No interrogatório judicial, os réus negaram
os fatos descritos na denúncia.
Nicolas disse que não parou a motocicleta
porque estava com a documentação irregular. Após cair da moto,
tentou fugir porque acreditava que iria morrer.
Já Bethania alegou que o casal estava a
caminho da creche de seu filho e que Nicolas somente não parou
porque não tinha habilitação para conduzir a motocicleta, sendo
que somente os policiais teriam disparado arma de fogo durante
a ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002136-72.2017.8.26.0616 -Voto no 24.089
7
Em suma, além da comprovação da
materialidade delitiva, há suficientes indícios de autoria em
desfavor dos recorrentes, denotando-se o preenchimento dos
requisitos legais necessários para a pronúncia dos réus, a teor do
art. 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal.1
Merece destaque o fato de, em sede de
pronúncia, não se exigir certeza quanto à autoria e ao dolo
homicida, bastando a existência de relevantes indícios de autoria,
cabendo aos jurados a apreciação definitiva das questões postas
à sua apreciação, incluindo aí a intenção do réu Nicolas ao
efetuar o disparo da arma de fogo na direção dos policiais.
Há
fundamento
nos
autos
para
o
reconhecimento da qualificadora (inciso V), sob um exame
perfunctório, próprio ao presente momento processual, sem
entrar no mérito da ação penal, pois os dois disparos de arma de
fogo em via pública teriam sido efetuados com a finalidade de
assegurar a impunidade do delito anterior de tráfico, questão a
ser devidamente apurada por ocasião do plenário do júri.
Ademais, andou bem o magistrado a quo
ao pronunciar os recorrentes pela prática do delito de tráfico ilícito
de entorpecentes, haja vista a apreensão das drogas em poder
dos réus (maconha, cocaína e “crack”), por se tratar de crime
conexo que também é de competência do Tribunal do Júri.
Em suma, comprovada a materialidade
1 “Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do
fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo
legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de
aumento de pena.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002136-72.2017.8.26.0616 -Voto no 24.089
8
dos delitos e existindo indícios suficientes de autoria, deve-se
considerar preenchidos os requisitos legais para a pronúncia dos
réus Nicolas e Bethania, conforme bem delineado pelo juiz a quo
na decisão recorrida, ora integralmente mantida.
Por fim, o pedido de revogação da prisão
preventiva do réu Nicolas deve ser indeferido, uma vez
subsistentes os elementos para a manutenção da custódia
cautelar, sobretudo diante da gravidade dos delitos apurados na
espécie (homicídio tentado e tráfico ilícito de entorpecentes).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente recurso em sentido estrito interposto por
NICOLAS KAIQUE LOPES EUZÉBIO e BETHANIA DE ALMEIDA
SILVA, mantendo integralmente a decisão hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator